Tribunal: TJBA
Processo: 0000089-13.2014.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000089-13.2014.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMANUEL DE SA e outros

Advogado(s)
:
EMERSON ALIAN GONCALVES OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
D
ireito do consumidor e processual civil.
Recurso de a
pelação. Revisão de contrato de financiamento imobiliário. Capitalização de juros. Ausência de pactuação expressa. Restituição do indébito. Parcelamento do preparo. Inovação recursal. Cerceamento de defesa afastado.
Recurso conhecido em parte e parcialmente
provimento.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual formulado em ação de consumidor contra instituição financeira. Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, posteriormente, deferimento do parcelamento das custas processuais em cinco parcelas mensais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível a inclusão, em apelação, de pedidos não formulados na petição inicial; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; (iii) analisar a validade da cláusula de capitalização de juros no contrato bancário; e (iv) estabelecer a forma de restituição do indébito apurado.

III. Razões de decidir

3. Questões não suscitadas na petição inicial não podem ser objeto de análise em sede recursal, por configurarem inovação recursal, nos termos dos art. 1.013 do CPC.

4. A rejeição da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa se impõe quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou quando os elementos documentais constantes dos autos forem suficientes ao julgamento, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

5. A capitalização de juros somente é válida nos contratos celebrados após a edição da MP 2.170-36/2001, quando expressamente pactuada. No caso concreto, não há menção expressa à periodicidade da taxa de juros no quadro resumo do contrato, impossibilitando o controle efetivo pelo consumidor, o que torna ilegal a capitalização.

6
.
A ausência de previsão expressa da taxa de juros diária no contrato afasta a possibilidade de capitalização mensal dos juros, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 973.827/RS), impondo-se a devolução dos valores cobrados a esse título.

7. A restituição do indébito deve observar a modulação fixada no julgamento do EAREsp 676.608/RS, pelo STJ, aplicando-se a devolução simples para valores pagos antes de 30/3/2021 e a devolução em dobro para os valores cobrados após essa data, independentemente da demonstração de má-fé.

8. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação, nos termos do art. 405 do CC. A correção monetária incide desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), sendo aplicável a sistemática da Lei 14.905/2024, com utilização da taxa SELIC para juros e IPCA para correção monetária, deduzido do valor da taxa legal.

9. Reconhecida a sucumbência mínima da instituição financeira, devem ser preservados os honorários fixados em sentença, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido em parte e parcialmente provido, para declarar a ilegalidade da capitalização dos juros, apurando-se eventual indébito em sede de liquidação de sentença, cabendo a restituição simples do indébito anterior a 30/3/2021, e a restituição em dobro do indébito posterior à referida data; preservando-se os honorários advocatícios sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

0000089-13.2014.8.05.0068
, em que são apelantes
EMANUEL DE SÁ e outros

e apelados
BANCO
PAN
S.A
.
e outros
.

Acordam

os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer em parte e
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.